Tribunal: TJDFT
Processo: 0727203-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727203-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO AGRAVANTE: PAULO EDUARDO MONTENEGRO DE AVILA E SILVA, PAULO CESAR MONTENEGRO DE AVILA E SILVA, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, MARILDA MONTENEGRO DE AVILA E SILVA AGRAVADO: LUSMARINA COUTO BAHIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARILDA MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA e Outros (4), contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por LUSMARINA COUTO BAHIA em desfavor de CRISTINA DE ÁVILA E SILVA ECHART DE ABREU (proc. no 0703340-43.2017.8.07.0001), no qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido para que o veículo Kia Sportage, placa JFN 7008/DF, penhorado nos autos, não seja levado à hasta pública, haja vista a oposição de embargos de terceiro pelos ora agravantes. Aduzem os agravantes, em síntese, que os autos de origem cuidam de cumprimento de sentença movido em desfavor de Cristina de Ávila e Silva Echart de Abreu, respectivamente, filha da 1a agravante e irmã dos demais recorrentes; que o veículo penhorado integra o esboço de partilha devidamente homologado por sentença transitada em julgado em 22/11/2019, cabendo à devedora apenas a cota de 1/8 (um oitavo) do referido bem. Alegam que o cumprimento de sentença foi inaugurado em 25/03/2020, sendo que ingressaram no processo de origem somente em 11/05/2021, em razão de intimação da penhora de outro bem de copropriedade da executada e dos agravantes, havido no referido inventário; que antes dessa intimação da penhora, a credora/agravada informara ao juízo que a executada mencionara nos autos do inventário de seu genitor ser a proprietária do referido veículo, em razão da impossibilidade de assumir o financiamento em seu nome, motivo pelo qual o bem estaria em nome do seu genitor. Narram que a juíza do inventário desconsiderou a arguição e homologou a sentença de partilha integrando o referido bem ao monte mor, sendo este dividido entre a meeira e os quatro irmãos herdeiros; que o juiz a quo, ignorando a coisa julgada, considerou ser o veículo de propriedade da devedora e deferiu a sua penhora no cumprimento de sentença, antes do ingresso dos coproprietários no processo, suprimindo destes o direito de defesa e violando a coisa julgada, como também os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e o da não surpresa. Prosseguem no relato dos fatos posteriores ocorridos no bojo do processo, esclarecendo que, ao ingressarem nos autos, pugnaram pela desconstituição da penhora; que o juízo entendeu que a questão acerca da propriedade do veículo já estava superada, em razão da manutenção de sua decisão por acórdão proferido em segundo grau (AGI 0745489-52.2020.8.07.0000), razão esta que levou os agravantes a oporem embargos de terceiro (proc. no 0720946-45.2021.8.07.0001), em curso e em apenso aos autos de origem. Acrescentam que ao peticionarem na citada ocasião de ingresso nos autos, informaram e comprovaram que a primeira agravante, Marilda, está interditada por sentença transitada em julgado; que em petição posterior, a credora/agravada requereu que o veículo fosse levado à leilão judicial; que os agravantes ainda tentaram argumentar acerca da prejudicialidade ocasionada pela oposição dos embargos de terceiro, razão pela qual o pedido de hasta pública deveria ser indeferido; que o juízo, por meio da decisão agravada, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a publicação do edital do leilão judicial. Entendem que o juízo ignorou a necessidade de intervenção do Ministério Público, haja vista o interesse de incapaz, conforme dispõe o art. 178 do CPC, sendo certo que a ausência de sua intimação para acompanhar o feito gerará nulidade insanável. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão quanto à realização do leilão judicial do veículo identificado nos autos, designados para 28/09/2021 e1o/1020/21, em 1a e 2a hastas. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a nulidade do ato de designação do leilão judicial em apreço. Preparo regular ID 28450090. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, cujas razões se estruturam em dois argumentos, a saber: a) ausência de intimação do MP para intervir nos autos, haja vista o interesse de incapaz; b) a prejudicialidade gerada pela oposição dos embargos de terceiro, cujo objeto é a propriedade do veículo, para o qual foi designado leilão judicial. Nesse juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Do exame aos autos de origem, observa-se que, quando os agravantes ingressaram no feito, intimados da penhora que recai sobre o imóvel de que são coproprietários juntamente com a executada, informaram o juízo acerca da incapacidade da 1a agravante, Sr.a Marilda, em razão da sentença de interdição transitada em julgado (ID 91274786 e 91274794 dos autos originários). Contudo, o juízo não se manifestou sobre o tema e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, culminando com a ordem para designação de datas para a realização do leilão e alienação do bem penhorado, decisão esta que ora se agrava (ID 97377263). Nesse quadrante, assiste razão aos agravantes quando pugnam pela intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC, haja vista a discussão que envolve interesse de incapaz. Por certo, ainda que se entenda por superada a tese acerca da propriedade do bem penhorado, os argumentos aduzidos pelos agravantes, tanto no cumprimento de sentença como nos embargos de terceiro, devem ser devidamente sopesados sob a fiscalização do Ministério Público, considerando-se o interesse de incapaz envolvido e a prerrogativa legal conferida ao Parquet nesta hipótese, a qual, se não observada, indubitavelmente gerará nulidade processual insanável. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada quanto à realização do leilão judicial do veículo identificado nos autos, designados para 28/09/2021 e1o/10/2021, em 1a e 2a hastas. Intimem-se, devendo a agravada oferecer resposta, conforme disposto pelo art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo, dando-lhe conhecimento desta decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 11:45:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator